Tribunal: TJSP
Processo: 1005055-58.2016.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000317883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005055-58.2016.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante PORTO
SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado ONELOG TRANSPORTE E
LOGISTICA LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1005055-58.2016.8.26.0161 - Diadema - Voto no 28.883 - L
APELAÇÃO CÍVEL No 1005055-58.2016.8.26.0161
VOTO No 28.883
APELANTE: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: ONELOG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP
COMARCA DE DIADEMA - 1a VARA CÍVEL
MM. JUÍZA DE DIREITO: ERIKA DINIZ
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO
DE SEGURO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO DA EXECUTADA
NÃO PROMOVIDA NO PRAZO DO ART. 240, §2o DO CPC.
INÉRCIA DA EXEQUENTE NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA
ANULADA. RECURSO PROVIDO.
1) Trata-se de tempestivo e preparado recurso de
apelação (fls. 449/58), interposto contra a r. sentença de fls. 444/46,
cujo relatório se adota, que extinguiu, com resolução de mérito, a
execução de título extrajudicial, reconhecida a prescrição da
pretensão.
Inconformada, a exequente recorre. Afirma que a
demanda foi ajuizada antes de consumado o prazo prescricional ânuo,
previsto no art. 206, §1o, inc. II do Código Civil. Ademais, a
prescrição é interrompida pelo despacho que ordena a citação,
conforme o art. 240, 1o do CPC, o que obsta a declaração de
prescrição.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1005055-58.2016.8.26.0161 - Diadema - Voto no 28.883 - L
2) Admito o tempestivo e preparado recurso,
reconhecida sua regularidade formal, atendidos os requisitos do art.
1.010 do CPC.
Anote-se que embora equivocada a descrição do
título executivo extrajudicial, a apelante impugnou os fundamentos
da sentença, o que permite o conhecimento do recurso.
Ademais, não se justifica a procrastinação do
julgamento, para se aguardar a volta à rotina das sessões presenciais
semanais.
A pandemia provocada pela disseminação em
escala mundial do vírus Covid-19 impedirá, por tempo
indeterminado, a realização de julgamento presencial, e importantes
alterações nas rotinas jurisdicionais foram implementadas pelos
Provimentos CSM no 2550/20 e CSM no 2552/20, que cumpre
observar, para que a atividade jurisdicional prossiga, na medida do
possível.
Nessa conformidade, cabe desde logo promover o
julgamento em sessão virtual e permanente.
3) Cuida-se de execução de título extrajudicial
fundada em contrato de seguro de transporte de mercadorias, que
previa o pagamento de prêmio mínimo e prêmio calculado com base
no montante das mercadorias embarcadas e averbadas.
Ante as contratações e movimentações efetivadas
pela executada, a exequente emitiu faturas no valor total de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1005055-58.2016.8.26.0161 - Diadema - Voto no 28.883 - L
1.984,50, com vencimento em 20 de abril de 2015 e 20 de maio de
2015, cujo inadimplemento deu ensejo à execução.
A r. sentença declarou, de ofício, a prescrição da
pretensão executiva, por falta de citação válida da executada no prazo
legal.
4) Preservado o entendimento da eminente
Magistrada, o recurso comporta provimento.
Não se discute a aplicação do prazo prescricional
ânuo, previsto no art. 206, §1o, inc. II do Código Civil, cingindo-se a
questão devolvida ao Tribunal à interrupção ou não da prescrição,
ante o insucesso das tentativas de localização da devedora para
pagamento.
Como é cediço, a prescrição decorre da inércia do
titular de um direito, que não o exerce no prazo adequado. Tal
omissão, todavia, deve ser voluntária, não podendo aquele que adotou
medidas diligentes ser punido caso outra razão o impeça de exercer o
direito.
Ao que verte dos autos, a primeira tentativa de citação,
por mandado, ocorreu em maio de 2016 (fls. 60); posteriormente,
houve tentativa de citação por carta, em junho de 2016 (fls. 121). Ante
o insucesso, requereu-se a pesquisa de endereço via Bacenjud, InfoJud,
RenaJud e a expedição de ofícios para concessionárias de telefonia
móvel e energia elétrica e instituições financeiras. Também se requereu
o arresto de bens. Todas as providências foram infrutíferas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1005055-58.2016.8.26.0161 - Diadema - Voto no 28.883 - L
Como se vê, no decorrer dos anos a exequente
buscou de forma diligente e insistente identificar o endereço da
executada para citação. Contudo, todas as medidas adotadas foram
infrutíferas.
Nesse cenário, em que a frustração da citação não
é imputável à inércia da exequente, não há que se falar em prescrição.
Com efeito, dispõe o art. 240, caput e 1o do CPC:
Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo
incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e
constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts.
397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código
Civil) .
§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que
ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente,
retroagirá à data de propositura da ação.
A respeito, leciona FREDIE DIDIER JR.:
“O pronunciamento judicial que ordena a citação, ainda que
proferido por juízo incompetente, interrompe a prescrição. Não é a citação que
interrompe, mas o ato que a ordena. A data da interrupção, porém, será a data da
propositura da ação (art. 240, §1o, CPC). Embora a interrupção da prescrição
pelo despacho citatório, a lei determina a retroação da data em que o prazo
prescricional se reputa interrompido: a data da propositura da ação (art. 312,
CPC).
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1005055-58.2016.8.26.0161 - Diadema - Voto no 28.883 - L
Além disso, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art.
202 do Código Civil, a citação deve ser feita no prazo que determinar a lei
processual. O § 2o do art. 240 do CPC determina que incumbe ao autor adotar, em
dez dias, as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a
prescrição não se reputará interrompida na data da propositura; somente se
considerará interrompida quando a citação realizar-se. O ônus de promover a
citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da petição inicial para ser
encaminhada ao réu (no caso de processo em autos de papel; art. 248, caput, do
CPC), adiantar as despesas com a citação e indicar o endereço do réu.” (Curso
de Direito Processual Civil. Vol. 1. 17a ed. Salvador: Jus Podivm, 2015, p.
613-614).
Considerando que a demanda foi ajuizada antes de
consumado o prazo prescricional ânuo, é o caso de reconhecer que,
ainda que promovida a citação após esse prazo, mas por demora não
atribuível à exequente, não está consumada a prescrição. Nesse sentido
já se pronunciou este egrégio Tribunal de Justiça bandeirante:
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Ausência de citação. Ausência de
demonstração efetiva de inércia do Autor na hipótese dos autos.
Inteligência do art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC. Decisão anulada.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0007337-47.2009.8.26.0609; Relatora Desa
Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito
Privado; Foro de Taboão da Serra - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/04/2020; Data de Registro: 24/04/2020).
PRESCRIÇÃO. Não ocorrência. Ação de cobrança. Diligências
infrutíferas para localização da ré. Inércia da autora não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Apelação Cível no 1005055-58.2016.8.26.0161 - Diadema - Voto no 28.883 - L
evidenciada. Sentença de extinção do processo desconstituída.
Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1007241-49.2015.8.26.0562; Relator Des.
Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santos - 11a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/03/2020; Data de Registro: 24/03/2020)
Consigna-se que a falta de pedido de citação por edital
não pode ser considerada inércia da exequente, pois ainda que não
tenha apresentado esse pedido, diligenciou de outras formas buscando
a citação real da parte.
Diante disso, deve ser afastado o reconhecimento da
prescrição, sendo de rigor a anulação da r. sentença, com o
prosseguimento da ação em seus ulteriores termos.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator